Tribunal: STF
Processo: AP 1996
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSÉ RONILSON CORDEIRO (CPF nº 050.511.708-89), em razão de Aditamento à Denúncia integralmente recebido pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (eDoc. 94), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 13/3/2023, concedi liberdade provisória a JOSÉ RONILSON CORDEIRO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 15.219, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Os autos encontram-se na fase instrutória.



    Em 30/1/2025, a Defesa de JOSÉ RONILSON CORDEIRO requereu “autorização para a retirada temporária da tornozeleira eletrônica do requerente para a realização do exame de ressonância magnética”, em 24/2/2025 (eDoc. 116).



    Juntou, ainda, comprovante do agendamento da ressonância magnética (eDoc. 117).



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que o requerente comprovou que se submeterá ao exame ressonância magnética, que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico.



    Em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico de JOSÉ RONILSON CORDEIRO durante o período estritamente necessário para a realização do exame de ressonância magnética, que se realizará em 24/2/2025, às 15h, na cidade de Caratinga/MG.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do exame, 24/2/2025.



    Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Caratinga/MG, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente